Tribunal: TJSP
Processo: 1024672-17.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo anunciado no site da OLX.
Evidenciado o esgotamento dos meios de localização da empresa Representação Nacional de Veículos, correta a sua citação por edital.
Os documentos que instruíram a inicial denotam que o site da OLX funcionou como classificados, ou seja, a consumidora viu o anúncio no site e passou a negociar a compra do bem por meio do aplicativo

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo anunciado no site da OLX.
Evidenciado o esgotamento dos meios de localização da empresa Representação Nacional de Veículos, correta a sua citação por edital.
Os documentos que instruíram a inicial denotam que o site da OLX funcionou como classificados, ou seja, a consumidora viu o anúncio no site e passou a negociar a compra do bem por meio do aplicativo WhatsApp. Além disso, ficou caracterizada a falta de diligência da consumidora durante a negociação. Diante de tais circunstâncias, não há fundamento para responsabilizar a empresa responsável pelo site da OLX pelos fatos narrados nos autos. Precedentes do C. STJ.
Recurso da ré Representação Nacional improvido, provido o recurso da ré Bom Negócio (OLX).